Tribunal: TJPA
Processo: 0809297-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809297-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: REGIANE DUARTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO IPVA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que deferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por Regiane Duarte da Silva, determinando ao DETRAN/PA e à SEFA-PA que suspendam cobranças e sanções administrativas e fiscais referentes a veículo cuja venda foi comunicada em 20.12.2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência; (ii) definir se a responsabilidade tributária pelo IPVA e outras sanções administrativas pode ser imputada ao antigo proprietário após a venda e tradição do veículo, quando a comunicação ao órgão de trânsito não foi realizada tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 134 do CTB estabelece que, sem a devida comunicação da venda, o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades e infrações. No entanto, a jurisprudência do STJ mitiga essa responsabilidade quando comprovada a tradição do veículo e quando as infrações ou débitos ocorrerem após essa transferência.

4.

O STJ entende que, apesar da ausência de comunicação formal, a comprovação de que a tradição do veículo ocorreu exime o antigo proprietário de responsabilidade por infrações e tributos ocorridos após a venda, conforme precedentes REsp 1.793.693/SP e AgInt no REsp 1.728.465/RS.

5.

O Código Civil, em seu art. 1.267, dispõe que a transferência de bens móveis se dá pela tradição, e não pelo registro no órgão competente. Assim, a venda e entrega do veículo exoneram o vendedor de obrigações relacionadas ao bem a partir da data da tradição.

6.

A decisão de 1º grau observou corretamente o entendimento jurisprudencial ao determinar que a agravada não poderia ser responsabilizada por débitos e sanções referentes ao período posterior à venda do veículo, comprovada em 25/11/2013.

7.

Precedentes do TJPA e de outros Tribunais confirmam que a ausência de comunicação formal ao DETRAN não impede o reconhecimento da inexistência de responsabilidade do antigo proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade do antigo proprietário por débitos de IPVA e sanções administrativas cessa com a tradição do veículo, independentemente da comunicação formal ao DETRAN, quando comprovada a venda anterior às infrações e fatos geradores dos tributos. 2. A tutela de urgência se justifica para suspender cobranças quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CC, art. 1.267; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.793.693/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019; AgInt no REsp 1.728.465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800973-18.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 12/08/2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de novembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face
da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer
(nº
0801414-37.2023.8.14.0031
)

ajuizada por
Regiane Duarte da Silva
em desfavor do ora agravante, do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
e da Sra. Josiane Moura da Silva.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Diante da documentação acostada aos autos, consistente no Aviso de Transferência e respectiva comunicação de deferimento (ID Num. 100896457 - Págs. 1/2), revelando a probabilidade do direito e o dano causado à requerente (art. 300, do CPC), defiro o pedido de tutela de urgência, determinando ao DETRAN-PA e a SEFA-PA que suspendam e/ou se abstenham de imputar quaisquer sanções e efetuar cobranças de valores na via administrativa e fiscal em desfavor de REGIANE DUARTE DA SILVA (CPF 625.480.692-49) que tenham fato gerador decorrente da propriedade do veículo PLACA: OTD6200, RENAVAM: 500968012, CHASSI: 9C2HB0210CR506165, cuja venda foi regularmente comunicada por ela em 20.12.2013.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 19942079 - Pág. 1/9),
o patrono do agravante narrou que a recorrida ajuizou a ação supramencionada afirmando que vendeu, no dia 25/11/2013, para a
Sra. Josiane Moura da Silva a motocicleta Honda Pop 100, de cor preta, placa QTD – 6200, ano 2012, Renavam
500968012, chassi 9C2HB0210CR506165.

Ressaltou que a agravada arguiu que comunicou ao
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, no dia 14/01/2014, a transferência da referida motocicleta.

Salientou que a agravada afirmou que a motocicleta ainda permanece registrada em seu nome após ser informada sobre dívida de IPVA desde o ano de 2013.

Esclareceu que agravada, na referida ação, requereu que fosse deferido pedido de antecipação de tutela para suspender quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal da motocicleta, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão agravada.

Sustentou a ausência dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela agravada.

Aduziu que mesmo que houvesse prova da venda da motocicleta pela agravada, o que não há nos autos da ação em trâmite perante o Juízo
a quo
, ainda assim a recorrida permaneceria como responsável solidária pelo pagamento do IPVA do veículo.

Arguiu, ainda, que caberia a agravada o ônus de comprovar por meio de documentos e provas as suas alegações, ônus que não se desincumbiu a recorrida.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID
20184545 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto pelo Estado do Pará (
Num. 21096130 - Pág. 1/4)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 21189010 - Pág. 1
/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer

ajuizada por
Regiane Duarte da Silva
em desfavor do Estado do Pará, do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
e da Sra. Josiane Moura da Silva, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o
DETRAN/PA e
a SEFA-PA que suspendam e/ou se abstenham de imputar quaisquer sanções e efetuar cobranças de valores na via administrativa e fiscal em desfavor da agravada que tenham fato gerador decorrente da propriedade do veículo PLACA: OTD6200, RENAVAM: 500968012, CHASSI: 9C2HB0210CR506165, cuja venda foi regularmente comunicada por ela em 20.12.2013.

Inicialmente, ressalto que
é cediço que para a Administração Pública, enquanto não for realizada a comunicação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ou ainda, a expedição do novo certificado de registro, será proprietário do bem, aquele que constar no registro antigo, sendo patente a responsabilidade solidária entre o antigo e o novo proprietário.

Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DIRETA DO VENDEDOR PARA TERCEIROS. SÚMULAS 280/STF E 282/STF. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado com o objetivo de "determinar a alteração do comunicado de venda do referido veículo marca VW/Gol 16v 2000/2000, cor branca, gasolina, placa JMV-9631, RENAVAM 735460523, para a compradora Amaro de Lima & Gonçalves Pereira Ltda., de acordo com a legislação vigente à época, qual seja, a já citada Portaria nº 1606/2005". 2. A sentença denegou a segurança, o que foi mantido pelo Tribunal. 3. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 490 e 1.297 do Código Civil, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 4. Não se conhece do Recurso Especial em relação a alegada violação a dispositivo de Portaria do Detran/SP, por não caracterizar afronta à legislação federal apta a atrair a competência do STJ (art. 105, III, "a", da CF/1988). 5. Com relação à alegada violação da legislação estadual, registre-se que a sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário". Nesse sentido: AgRg no Ag 715.367/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 13/3/2006. 6. O STJ tem reafirmado em jurisprudência a força cogente do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe: "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação", havendo a possibilidade da substituição do comprovante de transferência da propriedade por documento idôneo, na forma regulamentada pelo Contran. A propósito: AgInt no REsp 1.728.465/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2018; AgInt no AREsp 1.128.309/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/6/2018; REsp 1.717.204/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgRg no REsp 1.482.835/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2014. 7
. O entendimento pretoriano descrito nos precedentes acima citados no sentido de que o STJ vem realizando a mitigação do disposto no art. 134 do CTB quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, não se relaciona ao caso concreto, que se busca a permissão da realização da transferência direta da propriedade do veículo automotor do vendedor originário para um terceiro que adquiriu o veículo do primeiro comprador, situação não permitida pela legislação de trânsito.
8. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.793.693/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 30/5/2019)”

Ademais, conforme dispõe o artigo 1.267 do Código Civil, a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no órgão competente.

Dessa forma, com a venda do veículo e sua entrega a terceiro, o negócio jurídico se concretizou, exonerando o vendedor das obrigações tributárias e infrações de trânsito referentes ao veículo desde o momento de sua venda, e a eventual não comunicação da venda à autoridade de trânsito, não descaracteriza o negócio celebrado.

No caso dos autos, analisando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que a agravada efetivamente, no dia 25/11/2013, comunicou ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA a transferência de propriedade da motocicleta descrita no relatório supramencionado.

Outrossim, entendo que o Juízo Monocrático acertadamente proferiu a decisão agravada, visto que a recorrida não pode ser responsabilizada ou penalizada por débitos provenientes de um veículo que não mais lhe pertence.

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o débito de IPVA posterior a alienação do veículo não pode ser imputado ao antigo proprietário sob a justificativa de que a transferência não foi comunicada ao Órgão Estadual, visto que a transferência da propriedade se opera com a tradição e não com a comunicação prevista no art. 134 do CTN.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes arestos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE MULTAS E PONTOS NA CNH DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do art. 134, do CTB, quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do
veículo
, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública. No presente caso, verifica-se que o autor/agravado comprovou que a tradição do veículo de placa OSZ2178 ocorreu em 05/08/2014 ao Sr.° Antônio Wilson Plácido Pastana e, verifica-se que todos os encargos relativos ao veículo são decorrentes de datas posteriores à tradição, o que como já explanado alhures, isenta o antigo proprietário de quaisquer responsabilidades.
2 –Ao revés do que afirma o agravante, a decisão agravada determinou a suspensão das multas e pontos na CNH do autor, e não transferência ou cancelamento, o que se ocorrer, se dará em análise de mérito no processo principal, como bem salientou o juízo de primeiro grau. 3 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (4905076, 4905076, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA. VENDA NÃO COMUNICADA AO DETRAN PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ART. 134 CTB. PENALIDADE INCIDENTE SOMENTE NAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1- Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagira, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida MÉRITO
2 - É pacifico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do CTB, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade Súmula 585 do STJ.
3 Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.05249752-63, 184.199, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-12-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À VENDA E TRADIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES.
1- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere a tutela de urgência determinando que o réu, ora agravante, suspenda e/ou se abstenha de imputar quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em desfavor do requerente, ora agravado, a partir de 2013; 2- As infrações cometidas na direção do veículo posteriores à tradição do bem afastam a responsabilidade do antigo proprietário, na espécie, tendo em vista a mitigação do art. 134 do CTB amparada na jurisprudência do STJ;

3-
Configurados os requisitos da probabilidade do direito e risco de dano, a teor do art. 300 do CPC;
4-
Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800973-18.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024)”

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
11
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/11/2024